Tribunal: TJMT
Processo: 1056142-21.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056142-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALAN FABIO TAVARES DA SILVA - CPF: 012.306.411-22 (RECORRENTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO. PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME A LEI Nº 14.034/2020. REEMBOLSO EFETUADO PARCIALMENTE. APLICAÇÃO DE MULTA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DO VALOR INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Solicitado o cancelamento do pacote turístico pelo consumidor, em razão da pandemia COVID-19, é possível o reembolso dos valores despendidos, no entanto, comprovado que houve a disponibilização de crédito do valor integral pago, mas houve a solicitação de reembolso em pecúnia pelo consumidor, é cabível a aplicação de multa sobre o valor a ser ressarcido.

Demonstrado que o ressarcimento se deu em valor inferior ao devido e que apesar das tentativas de resolução na via administrativa, não logrou êxito em receber o que lhe é devido, extrapola o mero dissabor e configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de dano moral.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1056142-21.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Alan Fabio Tavares da Silva

Recorrida(s):

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29/04 a 02/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sugiro a rejeição da preliminar arguida e opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 97,20 (noventa e sete reais e vinte centavos), a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Sem custas e sem honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95”.

No presente caso, o Reclamante alega, em síntese, ter adquirido em fevereiro de 2020 um pacote turístico com destino ao Rio de Janeiro/RJ,

no valor de R$ 473,50 (quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos), a ser pago em 05 (cinco) parcelas de R$ 94,70 (noventa e quatro reais e setenta centavos). Ocorre que, em março de 2020, foi decretada a pandemia COVID-19 e, em razão desta, houve o fechamento de aeroportos, comércios, fronteiras e afins, sendo remarcada a sua viagem para 02/04/2021 a 13/04/2021, porém, a viagem não foi realizada em razão dos reflexos da pandemia, que se encontra em situação alarmante.

Assim, solicitou o cancelamento do pacote e requereu o reembolso da quantia paga, sendo informado que a devolução ocorreria no prazo de até 12 (doze) meses, no entanto, em 11/01/2023, recebeu o reembolso de R$ 64,26, sendo retido os demais valores. Afirma que buscou as vias administrativas, mas não logrou êxito em resolver o litígio, tendo ingressado com a presente ação visando o recebimento de dano material e moral. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja a devolução integral dos valores pagos e a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, em razão dos transtornos e contratempos sofridos com a situação narrada.

A Reclamada, ora recorrida, sustenta que os fatos narrados foi ocasionado por força maior, em decorrência da pandemia global COVID-19 e, que procedeu com o atendimento da solicitação do consumidor, referente a remarcação da viagem para Abril de 2021 e, posteriormente, o cancelamento do pacote turístico, tendo aplicado as multas previstas pela cia aérea, a qual não detém responsabilidade. Aduz que procedeu com o reembolso do valor atinente a taxa de embarque e disponibilizou crédito do valor integral ao consumidor, para realizar nova remarcação, no entanto, este preferiu o reembolso em pecúnia, com os abatidos das multas previstas pela Cia aérea, conforme o Termo de Ciência, devidamente assinado pelo consumidor, cujo reembolso ocorreria em até 12 (doze) meses da solicitação de cancelamento, conforme lei vigente à época.

Afirma que o Autor sempre esteve ciente da cobrança de multas sobre o valor integral pago a ser restituído e que não houve falha na prestação de serviço, de modo que não faz jus a indenização a título de dano moral.

Pois bem. A respeito do reembolso de valores oriundo de cancelamento de passagem aérea, foi sancionada a Lei nº 14.034, de 05 de agosto de 2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, em razão da pandemia da Covid-19,
in verbis
:

Art. 3º -
O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses
,
contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

(Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021)

§ 1º Em substituição ao reembolso na forma prevista no caput deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea
, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento.

(...)

§ 3º - O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1º deste artigo.

(Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021)

Analisando os autos, verifico que o pedido de cancelamento foi solicitado pelo consumidor e que houve a disponibilização de créditos do valor integralmente pago, no entanto, em razão da insurgência deste, houve a solicitação de reembolso em pecúnia do valor pago, do qual houve abatimento de multas por cancelamento, cujo pagamento foi realizado dentro do prazo previsto na norma vigente, ou seja, no prazo de 12 (doze) meses da solicitação.

Em que pese à irresignação do Recorrente, com relação ao valor do reembolso, averíguo nos autos que houve a juntada do Termo de Ciência e Anuência, devidamente assinado pelo consumidor, que consta claramente a informação de dedução de multas sobre o valor integralmente pago, bem como consta a informação de recusa da proposta ofertada pela agência de viagens, qual seja, a disponibilidade de crédito do valor integral pago, ou seja, a agência de viagens agiu dentro dos ditames da lei, conforme §1, artigo 3º, da Lei nº 14.034/2020.

Portanto, a dedução de multas não constitui ato ilícito, cabe ressaltar que as multas são pertinentes a passagem aérea, da qual a agência de viagens não possui responsabilidade, cabendo a esta tão somente repassar as informações de incidência de multas ao consumidor, o que ocorreu no caso em apreço, vez que, expressamente, consta no Termo de Ciência tais informações, tendo o autor concordado com respectivos abatimentos, no valor de R$ 312,04, conforme colaciono abaixo:

Entretanto, com relação à restituição do valor pago, observo que a Reclamada procedeu com a restituição de R$ 64,26, todavia, seria devido o valor de R$ 161,46, escorreita a sentença de primeiro grau.

Contudo, apesar da tentativa de resolução na via administrativa, o consumidor não obteve êxito em receber os valores devidos, somado a demora excessiva na resolução do litígio, tendo em vista que a empresa teve o prazo de 12 (doze) meses pra proceder com o reembolso e, ainda assim, o realizou de forma errônea, em quantia inferior, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

Diante disto, a demora no reembolso dos valores pagos pelo pacote de viagem, apesar de tentativa de resolução administrativa, dá ensejo à indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos suportados pelo consumidor.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Cumpre destacar que o dano moral, excepcionalmente, se faz devido ao caso em apreço, tendo em vista a demora excessiva na restituição dos valores pagos no pacote turístico, o que extrapola o mero descumprimento contratual, vez que o prazo previsto em lei para o reembolso escoou sem a devida restituição.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE VIAGENS – CANCELAMENTO DO CONTRATO – PANDEMIA DO COVID-19 – TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –
DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – FIXAÇÃO DO DANO MORAL –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A recorrente cancelou a viagem adquirida por meio do pacote ofertado pela recorrida, em decorrência da pandemia da covid-19, requerendo assim a devolução dos valores pagos.

Mesmo com a tentativa de solução na via administrativa, inclusive por meio do PROCON, não obteve sucesso.

Logo, restou por configurada a falha na prestação dos serviços da Recorrida, o que implica no dever de reparar os danos causados à consumidora, nos termos do art. 186 e 927 do CC c/c art. 14 do CDC.

Reembolso devido à consumidora, este inerente aos gastos efetivamente demonstrados nos autos.

Demonstrado ainda o dano moral, este também deve ser inserido na sentença.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1005427-40.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

PACOTE TURÍSTICO – CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS – PANDEMIA COVID 19 – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS – DESÍDIA NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1000189-62.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
PACOTE DE VIAGEM – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 – ESTORNO PARCIAL – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1018439-53.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

Assim sendo, reconhecido o direito do Recorrente ao recebimento de indenização a título de dano moral, entendo que o quantum indenizatório deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito e levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e condeno a Recorrida ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024